Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746807-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Em consulta aos autos na origem, observo, contudo, que o processo foi sentenciado em 04/04/2025 (id 231553733 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator